Tribunal: TJSP
Processo: 1085205-39.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia paga – Rescisão contratual por culpa do vendedor – Atraso desmotivado para a entrega da obra – Devolução integral dos valores pagos pelo autor, sem retenção – Súmulas no 1, 2 e 3 do Tribunal de Justiça de São Paulo – Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes –

Ementa:
PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia paga – Rescisão contratual por culpa do vendedor – Atraso desmotivado para a entrega da obra – Devolução integral dos valores pagos pelo autor, sem retenção – Súmulas no 1, 2 e 3 do Tribunal de Justiça de São Paulo – Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes –
Sentença mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação em 15% sobre o valor da condenação – Parâmetro da verba mantida – Aplicação do disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, de acordo com o entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no tema 1076, ao julgar os REsps 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP – Honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos réus majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade provisoriamente concedida.

Recurso não provido.